Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717747-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDETE BATISTA SOARES D E C I S Ã O Vistos, etc. Considerando a pendência de julgamento de embargos de declaração na APC no 0063796-44.2010.8.07.0001, determino a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator